Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732445-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JUNIO ASSUNCAO GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de instrumento de decisão que indeferiu pedido da defesa para que os autos retornassem à delegacia, para questionar a vítima sobre o interesse em registrar ocorrência sobre os fatos, identificar testemunhas, ainda que indiretas, ouvir a testemunha Eduarda Geovanna de Souza, verificar a existência de imagens dos fatos nas câmeras de segurança do local, identificar os policiais civis responsáveis pelo inquérito, para que compareçam a audiência, apurar a conduta do policial militar condutor do flagrante, bem como eventuais excessos na conduta desse. Pretende o agravante, em liminar, sejam deferidas as diligências requeridas, com o retorno dos autos à delegacia (ID 62509194). O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, cabe de decisões interlocutórias de natureza cível. Da decisão que indefere a remessa dos autos à delegacia, para a realização das diligências requeridas pela defesa, de natureza penal, não cabe qualquer recurso. E não há evidente ilegalidade ou erro de procedimento, para que o pedido fosse recebido como habeas corpus ou reclamação criminal. O pedido de diligências - feitos pela defesa, em alegações finais - é totalmente descabido. Retornam-se os autos do inquérito policial à delegacia quando o Ministério Público entender necessário para formar sua convicção e oferecer denúncia. Iniciada a ação penal e produzidas as provas, com essas será julgada a imputação feita ao réu. A decisão agravada consignou que, havendo justa causa para a ação penal, não se remetem os autos à delegacia para diligências complementares. Se forem consideradas insuficientes as provas da contravenção penal de vias de fato, a ação penal será julgada improcedente e absolvido o réu. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155, CPP). Não se admite o recurso. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES